Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-31.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020517-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), EMERSON DE LIMA SANTOS - CPF: 011.968.181-18 (AGRAVANTE), ALVARO TAVARES - CPF: 093.637.859-04 (AGRAVADO), JOANITA FERNANDA BOTEGA - CPF: 952.286.081-68 (AGRAVANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA EXPEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Além de estar configurada a inadimplência que culminou na busca e apreensão do bem objeto da lide, o longo lapso decorrido desde a apreensão da máquina escavadeira e a advertência expedida pelo magistrado singular ao agravado militam em desfavor da urgência da medida.

AGRAVANTE: EMERSON DE LIMA SANTOS e OUTROS.

AGRAVADO: ÁLVARO TAVARES

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Eustaquio Inacio de Noronha Neto, OAB-MT 12548-O, pelos agravantes, bem como, pelo Juliano Ricardo Schavaren, OAB-MT 16592-O, pelo agravado.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, OAB-MT 12548-O, E JULIANO RICARDO SCHAVAREN, OAB-MT 16592-O.

Dispenso, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON DE LIMA SANTOS
e
JOANITA FERNANDO BOTEGA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Rescisória c/c Busca e Apreensão de nº 1000519-20.2019.811.0095, manejada por
ALVARO TAVARES
, manteve o agravado como depositário fiel do bem objeto da lide.

Para tanto, o agravante alega que apresentou fatos novos ao juízo singular que comprovam que o agravado não possui condições de continuar exercendo a função pública de depositário fiel da máquina escavadeira que lhe foi confiada, vez que, além de estar utilizando-a para auferir lucro, depreciando o seu valor de mercado, colocou o bem a venda sem autorização judicial.

Pondera que a busca e apreensão deferida não pode ser mantida, a uma porque o maquinário é o seu único meio de trabalho e sustento e, a duas, porque não estava inadimplente em 3 (três) parcelas na data da propositura da ação originária, conforme prevê a alínea “d” do item 5 das disposições gerais do contrato firmado entre as partes.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 60416495).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, OAB-MT 12548-O, E JULIANO RICARDO SCHAVAREN, OAB-MT 16592-O.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, OAB-MT 12548-O

Senhor Presidente, peço vênia, não se trata de tréplica.

Apenas uma questão de fato para informar a Desembargadora Serly, o Desembargador Guiomar e também Vossa Excelência que, muito embora o colega fale que Alcimar Tavares não tem nenhuma relação com o processo, o filho do agravado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Doutor, não se trata de questão de ordem nem de questão de fato, portanto, deixe a relatora que certamente examinou esses fatos proferir o seu voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, OAB-MT 12548-O.

Sim, obrigado Senhor Presidente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido, ora agravante, mantendo o agravado como depositário fiel do bem objeto da lide.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Com efeito, o agravante, sob a alegação de que não estava inadimplente em 3 (três) parcelas na data da propositura da ação originária, pretende a restituição da máquina escavadeira apreendida e entregue ao agravado, afirmando que este não possui condições de continuar exercendo a função de depositário fiel do bem.

Todavia, os cheques acostados à id. 59797962 - Pág. 18/21, referente ao pagamento das parcelas dos meses de julho, agosto e setembro/2019, foram todos devolvidos por insuficiência de fundos, o que, a princípio, justifica a apreensão do bem deferida da instância de base.

Não bastasse, não há nada que indique a necessidade de medida urgente, sobretudo porque, além da máquina escavadeira estar na posse do agravado desde 28.10.2019, quando foi deferida a busca e apreensão, o juízo singular determinou a intimação pessoal do agravado, em regime de plantão, advertindo-o que se abstenha de depreciar e efetivar qualquer eventual negociação do bem objeto da demanda, sob pena de sofrer sanções penais e multa, nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, além de estar configurada a inadimplência que culminou na busca e apreensão do bem objeto da lide, o longo lapso decorrido desde a apreensão da máquina escavadeira e a advertência expedida pelo magistrado singular ao agravado militam em desfavor da urgência da medida.

Desse modo, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

É evidente o inadimplemento quanto às obrigações do preço parcelado.

A discussão posta no agravo é quanto à postura do depositário que, segundo consta, está usando a máquina sem autorização judicial e auferindo lucros, os quais não se tem notícia de que estão sendo depositados.

A questão é sobre a postura do depositário judicial.

Sinceramente, Senhor Presidente, a denúncia é nesse sentido, a ausência de autorização judicial, inclusive quanto as horas utilizadas.

Percebe-se que até o advogado do agravado apenas removeu o depositário de colocar a máquina a venda, parece-me que a postura do atual depositário está meio temerária.

Desse modo, peço vênia a eminente relatora para
PROVER O RECURSO
para que seja nomeado como depositário dessa máquina um terceiro, que não seja nem o autor, nem o réu, a fim de eventual arrendamento seja formalizado de acordo com critérios próprios.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (D. RUBENS).

SESSÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.